Tribunal: TJBA
Processo: 8002128-35.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002128-35.2021.8.05.0120 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA DE CORRÉU POR MENORIDADE RELATIVA. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itamaraju/BA que condenou os réus Tarcisio Galo dos Santos e Marcos Antônio Santos Souza pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal), fixando a pena de 16 anos de reclusão para cada um, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade da pronúncia, julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, decote das qualificadoras e, subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para Marcos Antônio. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença de pronúncia e dos atos subsequentes em razão de suposta fundamentação exclusiva em elementos do inquérito policial e inclusão indevida da qualificadora do meio cruel; (ii) saber se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos ou se devem ser afastadas as qualificadoras reconhecidas; (iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena aplicada ao réu Marcos Antônio Santos Souza. III. Razões de decidir 3. As nulidades relativas à sentença de pronúncia encontram-se preclusas, pois deveriam ter sido arguídas por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal. 4. A eventual inclusão da qualificadora do meio cruel por emendatio libelli é admissível quando fundada nos fatos narrados na denúncia, pois o réu se defende da descrição fática e não da capitulação jurídica. 5. Não há nulidade por violação ao art. 155 do CPP, uma vez que os elementos informativos foram corroborados por prova produzida sob contraditório em juízo e em plenário. 6. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e elementos circunstanciais que indicam a autoria e a dinâmica do crime, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. 7. As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte na prova colhida, notadamente na atração da vítima para local ermo e na extrema violência empregada na execução do delito. 8. Na dosimetria da pena, a reprimenda aplicada ao réu Tarcisio Galo dos Santos mostra-se adequada e proporcional. 9. Em relação ao réu Marcos Antônio Santos Souza, verifica-se a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), pois contava com 19 anos na data do fato, impondo-se a redução da pena para 14 anos de reclusão. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. As nulidades relativas à sentença de pronúncia devem ser arguídas oportunamente por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão. 2. Não se admite a cassação do veredicto do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte em elementos probatórios constantes dos autos. 3. A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, deve ser obrigatoriamente considerada na dosimetria da pena quando comprovada a idade inferior a 21 anos na data do fato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 65, I, 67 e 121, §2º, II, III e IV; CPP, arts. 155, 383, 413 e 571. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 729.463/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 884.615/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002128-35.2021.8.05.0120, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO SANTOS SOUZA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.